Tribunal: TJSP
Processo: 2254780-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Embargos à execução julgados improcedentes, com a fixação de honorários advocatícios – Pretensão de nova fixação de verba honorária, por se entender que a ação de execução e os embargos à execução são autônomas -Descabimento – Falta de amparo legal - Ação de execução de título extrajudicial que possui valor líquido e certo, sendo que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Embargos à execução julgados improcedentes, com a fixação de honorários advocatícios – Pretensão de nova fixação de verba honorária, por se entender que a ação de execução e os embargos à execução são autônomas -Descabimento – Falta de amparo legal - Ação de execução de título extrajudicial que possui valor líquido e certo, sendo que os embargos se prestam tão somente a discutir eventuais irregularidades nos cálculos – Verba honorária já fixada - Precedentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254780-08.2019.8.26.0000, da Comarca de Itápolis, em que é agravante REDE SOL
FUEL DISTRIBUIDORA S/A., é agravado MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254780-08.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 2254780-08.2019.8.26.0053
Agravante: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Agravada: MUNICIPALDADE DE ITÁPOLIS/SP
Comarca: ITÁPOLIS/SP
Voto no 14.605 Jr*
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial

Embargos
à
execução
julgados
improcedentes, com a fixação de honorários advocatícios
Pretensão de nova fixação de verba honorária, por se
entender que a ação de execução e os embargos à
execução são autônomas -Descabimento
Falta de
amparo legal - Ação de execução de título extrajudicial
que possui valor líquido e certo, sendo que os embargos se
prestam tão somente a discutir eventuais irregularidades
nos cálculos Verba honorária já fixada - Precedentes
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por REDE
SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A contra a r. decisão de fls. 62, que rejeitou
o pedido de fixação de nova verba honorária, por entender que esta já fora
fixada nos embargos à execução, o que denota que haveria bis in eadem no
caso de acolhimento da pretensão.
Alega a agravante, em síntese, que os honorários
advocatícios são devidos em todas as fases do processo, inclusive em sede de
execução, independentemente de ter havido resistência, ou não, da parte
contrária, nos termos do que dispõe o art. 85, §§ 1o, 2o, 11 e 14, todos do
NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254780-08.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Assim, pugna pela reforma da r. decisão, arbitrando os
honorários advocatícios pertinentes.
Recurso tempestivo e formalmente em ordem.
Não houve pedido de efeito ativo (fls. 65), nem
apresentação de contraminuta (fls. 67).
É o relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que rejeitou o pedido de fixação de nova verba honorária, por
entender que esta já fora fixada nos embargos à execução, o que denota que
haveria bis in eadem no caso de acolhimento da pretensão.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se, na origem, de ação de execução de título
extrajudicial (fls. 27/39).
Opostos os embargos à execução (fls. 40/47), estes foram
julgados improcedentes (fls. 55/57), com a fixação da verba honorária no
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (fls. 57).
Desse modo, não há que se alegar que se cuidam de
incidentes distintos (ação de execução e embargos à execução) visto que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254780-08.2019.8.26.0000 -Voto no
4
embargos, na verdade, são o meio de defesa para a execução, e não uma ação
autônoma.
Daí porque não há que se alegar a fixação de verba
honorária em ambas as fases processuais, visto que uma é desdobramento
lógico da outra.
O art. 85, § 1o do nCPC assim estabelece:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”
(g.m.)
Como se vê, na hipótese, os honorários advocatícios são
cabíveis, uma única vez, no processo de execução, não havendo amparo legal
para seu novo arbitramento, após a sua fixação nos embargos à execução.
Assim, de rigor o desprovimento do recurso.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254780-08.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
presente agravo, nos termos supra delineados.
SILVIA MEIRELLES
Relatora